Tribunal: TJPA
Processo: 0811737-29.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811737-29.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE FAIAL VIANA, BENEDITO DE SOUZA VIANA

AGRAVADO: GERDSON MARTINS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SOB DOMÍNIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR PELO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ FAIAL VIANA e BENEDITO DE SOUZA VIANA contra decisão liminar que deferiu reintegração de posse, em favor de GERDSON MARTINS DIAS, relativa a imóvel localizado em Limoeiro do Ajuru/PA. A decisão foi baseada em contrato particular de compra e venda firmado entre o Agravado e terceira pessoa, sem comprovação de legitimidade dominial. Os Agravantes alegam posse mansa, pacífica e contínua, respaldada por Termo de Autorização de Uso emitido pela SPU, além da ausência de demonstração de posse anterior ou esbulho pelo autor da ação. Requerem a revogação da liminar e a anotação de “sub judice” junto à SPU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) determinar se a ausência da União Federal como litisconsorte necessário configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, do esbulho e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

O Agravado não comprova posse legítima anterior nem apresenta documentos que indiquem a prática de esbulho pelos Agravantes.

O contrato particular de compra e venda apresentado foi firmado com terceira pessoa sem autorização da União Federal, titular dominial do imóvel, não sendo apto a comprovar posse legítima.

Os Agravantes, por outro lado, exibem Termo de Autorização de Uso emitido pela SPU, que respalda, em juízo preliminar, a legitimidade da posse exercida.

A ausência de citação da União Federal, titular do bem, configura vício processual por litisconsórcio passivo necessário, conforme art. 114, parágrafo único, do CPC.

A análise sobre eventual nulidade do contrato particular extrapola os limites do agravo de instrumento e deve ser decidida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca de posse anterior e da ocorrência de esbulho, conforme art. 561 do CPC.

A ausência da União Federal no polo passivo da demanda possessória, quando o imóvel é de domínio público federal, configura nulidade por litisconsórcio necessário.

O contrato particular firmado com terceiro sem legitimidade dominial não supre os requisitos legais para justificar a concessão de tutela possessória liminar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 114, parágrafo único; Lei nº 9.636/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0001953-56.2018.8.08.0038, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; TJ-MG, AI nº 25527325320258130000, Rel. Des. Francisco Costa; TJ-PA, AI nº 00141705420168140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por MARIA JOSÉ FAIAL VIANA e BENEDITO DE SOUZA VIANA
, tendo como agravado GERDSON MARTINS DIAS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ FAIAL VIANA e BENEDITO DE SOUZA VIANA, contra decisão interlocutória proferida pela Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800158-17.2025.8.14.0087, ajuizada por GERDSON MARTINS DIAS.

Na origem, o Agravado propôs ação possessória em face dos Agravantes, obtendo decisão liminar que deferiu a reintegração de posse sobre parte de imóvel situado na Rua Marechal Rondon, Vila Pinto, Bairro Matinha, em Limoeiro do Ajuru/PA, fixando multa cominatória de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00. A decisão fundamentou-se em instrumento particular de compra e venda celebrado entre o Agravado e terceira pessoa.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suma, que a decisão agravada se baseou unicamente em contrato particular firmado com terceira pessoa sem qualquer legitimidade para dispor do bem, tratando-se de área pública federal sob domínio da União, administrada pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). Sustentam que a área está vinculada ao regime jurídico da Lei nº 9.636/1998, sendo intransferível, personalíssima e submetida à autorização administrativa, o que invalidaria o contrato apresentado como fundamento da reintegração.

Afirmam exercer a posse mansa, pacífica, contínua e de boa-fé há anos, respaldada por Termo de Autorização de Uso emitido pela SPU. Ressaltam que o Agravado jamais exerceu posse sobre a área, tampouco demonstrou esbulho ou indicou a data do suposto esbulho, requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC. Sustentam ainda que a ausência de citação da União Federal configura nulidade absoluta por inobservância do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 114, parágrafo único, do CPC.

Requerem, ao final, a revogação da decisão agravada; o reconhecimento da nulidade do contrato apresentado; e, subsidiariamente, a imposição de tutela cautelar para vedar qualquer intervenção na área litigiosa, anotando-se a condição “sub judice” junto à SPU, até o julgamento definitivo da demanda originária.

Em decisão interlocutória vinculada ao ID 27737343foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público emitiu o parecer ID 28989488.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da liminar de reintegração de posse deferida nos autos da Ação de Reintegração n.º 0800158-17.2025.8.14.0087, proposta por GERDSON MARTINS DIAS em desfavor dos ora Agravantes, MARIA JOSÉ FAIAL VIANA e BENEDITO DE SOUZA VIANA, também conhecido como “Bacana”.

A liminar foi deferida com base em contrato particular de compra e venda firmado entre o agravado e terceira pessoa, sem vínculo dominial com o imóvel, que, conforme narrado nos autos e não impugnado até o momento, trata-se de bem público federal sob administração da Secretaria de Patrimônio da União – SPU.

Contudo, não há nos autos comprovação idônea de que o Agravado exercesse posse anterior legítima, requisito essencial à concessão da medida, nos termos do art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ao contrário, o que se verifica é que a única base documental apresentada pelo Agravado foi um contrato particular firmado com terceira pessoa (Maria José Barreiros Balieiro), sem qualquer demonstração de que esta detinha justo título, tampouco autorização da União Federal para dispor sobre o bem em litígio.

A jurisprudência é assente no sentido de que a mera avença particular, desacompanhada de comprovação de posse efetiva anterior e legítima, não é suficiente para amparar pleito possessório com deferimento liminar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.
2. In casu, com relação ao primeiro requisito, tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.
3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001953-56.2018.8 .08.0038, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - CONFIGURADO - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. - Comprovado o esbulho sofrido pelo possuidor, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração. V.V .: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO - SITUAÇÃO FÁTICA COMPLEXA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, faz-se necessária a demonstração da posse e do esbulho, a data do agravo à posse.
2. Evidenciada a complexidade na situação fática que envolve o imóvel objeto do litígio e impossibilidade de se constatar, de forma robusta, a posse anterior, é recomendável o indeferimento da liminar de reintegração de posse, de modo que com a instrução processual a questão de fato sob análise ganhe a clareza suficiente.
3. Em lides como as possessórias, o magistrado deve prestigiar a situação fática, em observância ao princípio quieta non moreve, até que, após regular instrução, a matéria de fato que a posse encerra mereça equacionamento adequado.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25527325320258130000, Relator.: Des.(a) Francisco Costa, Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2025) (grifos nossos)

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Descrição do Caso: Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse em ação possessória. Alega-se nulidade da decisão monocrática e a existência de provas suficientes para a concessão da tutela de urgência. 2 . Questões em Discussão: (i) Validade da decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno do TJPA; (ii) Existência ou não de provas suficientes para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse. 3 . Razões de Decidir: A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso.
Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme arts. 561 e 562 do CPC. Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação.
4. Dispositivo: Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse. 5. Tese de Julgamento: É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos)

No caso concreto, não foi demonstrada a existência de posse anterior efetiva pelo Agravado, tampouco a ocorrência de esbulho praticado pelos Agravantes. Ressalte-se que estes afirmam exercer a posse do imóvel há anos, de forma contínua, mansa e pacífica, com respaldo em Termo de Autorização de Uso emitido pela própria SPU, o que lhes confere, ao menos em sede de cognição sumária, presunção de legitimidade possessória.

Ainda, observa-se vício processual relevante: a União Federal, titular dominial do imóvel conforme alegado pelos Agravantes e não impugnado documentalmente, não integra o polo passivo da ação originária, o que pode configurar nulidade processual por ausência de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114, parágrafo único, do CPC.

No tocante ao pedido dos Agravantes para que se reconheça, desde logo, a nulidade do contrato particular juntado pelo recorrido, deixo de acolhê-lo nesta via, considerando que o agravo de instrumento não é meio hábil à formação de juízo definitivo sobre a validade do negócio jurídico, sob pena de supressão de instância. Tal matéria deve ser apreciada pelo juízo de origem, com a devida instrução probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento
,
para revogar a decisão agravada, exclusivamente quanto à liminar de reintegração de posse, restabelecendo-se o status quo ante,
ante a ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar possessória, nos termos do art. 561 do CPC,
sem, contudo, reconhecer nesta sede a nulidade do contrato particular apresentado, matéria a ser apreciada oportunamente pelo juízo de origem.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 19/11/2025